Tribunal: TJSP
Processo: 1022409-38.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS – AUSENTE CONDENAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS – AUSENTE CONDENAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II – Pretensão do embargante, em modificar o acórdão, visando afastar a condenação (solidária – danos materiais). Sem razão, contudo;
III – Prequestionamento anotado. nego que tenha havido violação a dispositivo constitucional e de lei federal, mormente os indicados pelo recorrente em seus embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS